Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de decisão que determinou o depósito de multa cominatória, em razão do descumprimento de tutela de urgência que suspendeu a realização de descontos bancários não autorizados, ressalvadas hipóteses expressamente admitidas na decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve descumprimento da tutela de urgência que justifique a exigibilidade das astreintes em sede de cumprimento provisório de decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza processual e função coercitiva, sendo exigíveis apenas quando configurado o descumprimento de ordem judicial válida e eficaz, nos termos do art. 537 do CPC.
4. A fixação da multa cominatória não gera, por si só, direito automático à execução, sendo indispensável a comprovação do inadimplemento da obrigação imposta.
5. Evidenciado, por meio de extratos bancários, o prosseguimento de descontos não abrangidos pelas exceções previstas na decisão liminar, resta caracterizado o descumprimento da tutela de urgência.
6. A alegação de cumprimento da ordem judicial amparada em documentos não submetidos previamente à apreciação do Juízo de origem configura supressão de instância, inviabilizando sua análise pelo Tribunal.
7. Mantém-se a determinação de depósito das astreintes quando comprovado o descumprimento da decisão judicial, sem prejuízo de posterior análise, pelo Juízo de origem, quanto a eventual cumprimento superveniente ou excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §§ 1o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0703243-65.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 28.10.2025.